Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704671-60.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIS MARIA CAVALCANTE SILVA APELADO: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por EDIS MARIA CAVALCANTE SILVA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta por CENACAP – CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, julgou procedente o pedido inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. O despacho de ID 53493789 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Porém, a Recorrente permaneceu inerte. A decisão de ID 54517248 indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, todavia, a Recorrente quedou-se novamente inerte, conforme certidão de ID 55552386. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator